Tribunal: TJES
Processo: 5013636-76.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013636-76.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MARTA SALAROLLI LEITE
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013636-76.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VANIA MARTA SALAROLLI LEITE

RECORRIDO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de ação ajuizada em face da
UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP
, na qual a requerente alega que observou, a partir de 05/2022, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor inicial de R$ 30,30 (trinta reais e trinta centavos), descontos esses denominados como “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, no entanto, argumenta que não autorizou os referidos descontos, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir os descontos indevidos, em dobro, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou a anuência inequívoca da requerente para os descontos contestados na lide. Esclareceu que
“[...] não basta, portanto, a mera existência do contrato com aposição de assinatura formal. Assim, ante a ausência demonstração da autora ter sido devidamente esclarecida acerca dos contornos do negócio, penso que merece ser declarada a inexistência da relação jurídica.”

Assim, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida a devolução simples dos valores indevidamente descontados. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A recorrente pugnou pela reforma parcial da sentença sustentando que a
repetição do indébito deve ocorrer em dobro
, uma vez que os descontos não foram por ela autorizados. Aduz, ainda, que os descontos incidiram sobre verba alimentar essencial para o seu sustento, o que configura
dano moral
in re ipsa
.

Analisando os autos, entendo que é o caso de modificar, em parte, a sentença. Explico.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso sub judice, por ser a recorrida uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica, in casu, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

Nesse contexto, observo que o recorrido não anexou aos autos qualquer documento apto a atestar a regularidade dos descontos, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, entendo que
deve haver a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
do benefício da recorrente, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A indenização por
danos morais
, também, é
cabível
, pois o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo,
deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo período em que a recorrente suportou os descontos indevidos, verifico ser adequada a quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de:
a)

CONDENAR
o recorrido a
restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados
do benefício da recorrente, inclusive aqueles que porventura tenham sido descontados no curso da ação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;
b) CONDENAR
o recorrido a pagar a recorrente o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)